Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728364-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: SEBASTIAO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM contra a decisão de ID 199895869 (origem) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do processo de nulidade de ato administrativo n. 0707728-88.2024.8.07.0018, proposto por SEBASTIAO PEREIRA LIMA, deferiu a tutela provisória cautelar, nos seguintes termos: O autor alega que não foi ele o responsável pelo parcelamento criminoso do solo próximo à área pública que ocupa, mas não apresenta provas de que tenha sido outra pessoa. O réu afirma que foi ele, mas não apresenta provas de que tenha sido o autor. Trata-se de questão de fato que exigirá maior esclarecimento mediante atividade probatória em momento oportuno. Até lá, afigura-se de prudência a suspensão dos efeitos da autuação impugnada, em prol da garantia do direito de ação do autor e de ampla defesa para ambas as partes. Ou seja, a plausibilidade jurídica subjacente à tutela provisória no presente caso não se refere propriamente a indícios de nulidade do ato administrativo questionado, mas apenas e tão-somente à garantia do direito de ação para o autor. O periculum in mora reside na possibilidade de lesão ao crédito do autor, pela subsistência da exigibilidade da sanção pecuniária imposta na autuação questionada. Enquanto não dirimida a impugnação ao ato administrativo formador da sanção, impõe-se a suspensão respectiva. Em face do exposto, defiro a tutela provisória cautelar, para determinar a suspensão provisória dos efeitos do auto de infração ambiental impugnado nos autos. Intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento á decisão, bem como para que apresente sua resposta, no prazo legal. Oficie-se à DEMA, requisitando a instauração de investigação criminal sobre a notícia da prática do delito de parcelamento ilegal do solo na região mencionada na lide, como ato de cooperação para com o Juízo, eis que as investigações criminais podem resultar em melhor esclarecimento dos fatos, sobretudo em relação à autoria e materialidade do crime praticado. Requisite-se informações sobre a instauração do inquérito e seu respectivo andamento, no prazo de trinta dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. No agravo de instrumento (ID 61365298), o instituto demandado, ora agravante, pugna pela concessão do "efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida” (p. 11). Argumenta, em suma, que a parte autora não atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, mormente a probabilidade do direito, de forma que os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos, pois configura verdadeiro desprestígio ao exercício do poder de polícia ambiental, conferido por lei ao agente público para fiscalizar os comportamentos praticados ocultamente e descobertos em estado de flagrante desrespeito à ordem pública e que estão causando danos reais ao meio ambiente. Sustenta que no Auto de Infração juntado constam informações que comprovam que o agravado é o autor de atividade clandestina de parcelamento do solo, realizado na área localizada na RA de São Sebastião, na BR 251, km 37, no interior de unidade de conservação ambiental (APA do Planalto Central). Cita especificamente o constante no Parecer Técnico 3238/2020, o qual, ao analisar o recurso administrativo interposto pelo autor, restou por demonstrar a autoria e a materialidade da infração ambiental; bem como posicionamento do TJDFT em caso similar. Acrescenta, também, que não há que se falar em perigo de dano quando "o Agravado foi autuado em 2018, tendo a oportunidade de apresentar defesa administrativa, não havendo que se falar em surpresa, dano ou risco de dano ao seu patrimônio pela eventual cobrança da multa que lhe foi imposta após regular processo administrativo”. Aduz que a decisão agravada se omitiu do dever de exigir o depósito prévio do valor da multa para determinar a suspensão dos efeitos da cobrança inerentes ao auto de infração, que podem acarretar a inscrição em dívida ativa e posterior execução pela Fazenda Pública, nos termos do disposto nos arts. 2o e 38, da Lei 6.830/1980 e entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.156.668/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 112/STJ. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista “o perigo de dano inverso a ser causado ao interesse público de se proteger o meio ambiente contra ações degradantes” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado por previsão legal. O recurso é tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, mostra-se importante advertir que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que, a despeito das alegações contidas na inicial, o autor não cumpriu comprovar a probabilidade do direito a justificar o deferimento da medida liminar pelo juízo a quo, tendo em vista que, da análise do processo administrativo (processo n. 000391-00002623/2018-61), constata-se a legalidade do ato administrativo, porquanto presentes elementos que apontam, num primeiro exame, para a possível ocorrência de infração ambiental administrativa nos termos arrazoados pelo IBRAM (ID 196346831) dos autos originários. Nessa trilha, também corrobora o entendimento supra de autoria e materialidade, informações trazidas no Relatório de Auditoria e Fiscalização (RAF) n. 54 (6212815) e no processo administrativo SEAGRI n. 070.002.416/2012, cujas partes constam nos documentos Laudo de Vistoria n. 501/2013 (6301192) e Relatório de Fiscalização n. 0141/2017(6301329). Ademais, foi noticiado que o próprio recorrente administrativo, ora agravado, requereu expressamente que fossem suspensos os efeitos do Auto Intimação Ambiental n. 00374, de 15/03/2020 e o Termo de Embargo n. 00495, a fim de possibilitar que providenciasse a regularização do imóvel relativo a área em que ocupa, bem como os outros moradores adjacentes Assim, a despeito dos argumentos expendidos pelo agravado na petição inicial, outro não pode ser o entendimento senão o da suspensão da decisão agravada em sua integralidade. A matéria, entretanto, será melhor apreciada, com a profundidade necessária, por ocasião do julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator